Tribunal: TJDFT
Processo: 0724523-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724523-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRACMA ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS EIRELI - ME AGRAVADO: CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DRACMA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras no cumprimento de sentença n. 0704440-39.2018.8.07.0020 apresentado em desfavor de CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA. - EPP (ID 66465558), no seguinte teor: “Chamo o feito à ordem. Tendo em vista a certidão de id. 67369033, a qual noticia sobre a ausência de publicação da sentença de id. 60271877, torno nulo todos atos e decisões subsequentes à sua prolação. Restituo às partes o prazo para interposição de recurso. Intimem-se” (ID 67852549). A agravante sustenta que "a Lei 11.419/2006, dispôs em eu artigo primeiro que o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei, aplicando-se indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição”. Afirma que, "seguindo a norma vigente, o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Tal fato, se dá pelo acesso do advogado ao inteiro teor dos autos, onde resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – Dje". Por fim, alega que "a r. decisão deve ser modificada, uma vez que com o cadastro do advogado, ele tem aceso e a ciência do que fora juntado no sistema, por meio de seu registro junto ao processo, uma vez que a publicação eletrônica substitui qualquer outra forma de publicação oficial". Ao final: “Requer seja recebido o presente recurso no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo: por se tratar de dano de difícil reparação (artigo 1.019, CPC). Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, com a reformada r. decisão a quo, de modo que desde já seja determinada o pagamento dos valores devidos ou seja efetuado a impugnação sob pena de multa.” Guia de preparo (ID 17848560) e comprovante de recolhimento (ID 17848561) acostados aos autos. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se taxativamente enumeradas no art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (sublinhei) No caso, cabível agravo interposto com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC – cumprimento de sentença – e, porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Inicialmente, importa ressaltar a importância do princípio da publicidade (artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal) no âmbito de atuação do Poder Judiciário por servir de mecanismo de controle dos atos judiciais e permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes. O Código de Processo Civil também consagrou o princípio da publicidade em seu texto, pelo qual todos os julgamentos dos órgãos jurisdicionais serão públicos, sob pena de nulidade. Confira-se: "Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade". No caso, além de a sentença não ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (Certidão de ID 67369033 dos autos de origem), também não houve expedição de intimação eletrônica às partes conforme consulta ao sistema PJe de primeira instância. Intimação, nos termos do art. 269 do Código de Processo Civil, “é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A não disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico e a não intimação eletrônica da sentença, como bem constou na decisão agravada, enseja nulidade de "todos atos e decisões subsequentes à sua prolação". Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PJE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE E NÃO INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ANTERIOR À SENTENÇA. 1. O princípio da publicidade, descrito no art. 5o, LX da Constituição Federal é estritamente ligado ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes. O Código de Processo Civil também consagrou o princípio da publicidade em seu texto, o qual prevê que todos os julgamentos dos órgãos jurisdicionais serão públicos, sob pena de nulidade – art. 11 do CPC. 2. A não disponibilização de decisão interlocutória desfavorável à parte no Diário de Justiça Eletrônica e a não expedição de intimação eletrônica no PJe viola os princípios constitucionais da publicidade, ampla defesa e contraditório, e configura vício processual intransponível que enseja a declaração de nulidade absoluta. 3. Preliminar de ofício acolhida. Recursos prejudicados.” (Acórdão 1247688, 07214326920178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INOCORRËNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO ÍNSITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. SANÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A falta de disponibilização da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, ou seja, a ausência de publicação do ato decisório, viola claramente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indicando, portanto, a ocorrência de nulidade absoluta, mormente quando se evidencia um prejuízo ínsito. 2.Tendo a parte alegado o prejuízo na primeira oportunidade em que pôde falar nos autos, não poderia o juízo a quo ter rejeitado os embargos declaração sob o argumento de que o comparecimento espontâneo supriu o vício, até mesmo porque a nulidade processual acarretou-lhe uma sanção que deverá ser afastada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1184709, 07059606020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA RECONHECIDO PELA SECRETARIA DE ORIGEM, NÃO OBSTANTE A INCLUSÃO DO ATO PROCESSUAL NA PAUTA DE PUBLICAÇÃO. VÍCIO PRÉVIO AO JULGAMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO POR ESSA INSTÂNCIA REVISORA. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. Diante do esclarecimento da Secretaria do Juízo de origem, no sentido de que a sentença proferida em 06/02/2013, nos autos em epígrafe, não foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, a despeito da inclusão do ato processual na pauta automática de publicação e a certificação acerca do transcurso de prazo, o ven. acórdão proferido posteriormente deve ser tornado sem efeito, em decorrência do grave vício processual precedente - nulidade absoluta -, ante a violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa assegurada pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. 2. Deu-se provimento aos embargos de declaração, para tornar sem efeito o ven. acórdão proferido por esta e. Primeira Turma, devendo o feito retornar à origem para a regular disponibilização/publicação da sentença.” (Acórdão 716200, 20070111315848RMO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2013, publicado no DJE: 7/10/2013. Pág.: 150). Sobre nulidade, importa destacar o disposto nos arts. 278 e 281 do CPC: "Art. 278.A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes." Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, verificado vício intransponível – não disponibilização de ato processual à parte prejudicada, tendo o MM. Juiz decidido com base nos arts. 278, parágrafo único e 281, CPC, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem. Dispensadas informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora